Tribunal: TJDFT
Processo: 0737394-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737394-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0709301-43.2023.8.07.0004, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, nos seguintes termos (ID 167504259 do processo originário): “Destinatário: HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRAEndereço: Quadra 28, casa 47, Setor Oeste (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72420-280 Telefone: (61) 3384-4311 VEÍCULO: Marca: FIAT, Modelo: CRONOS DRIVE 1.3, Ano: 2020/2020, Cor: PRETA, Placa: RED8H99, RENAVAM: 1227929452, CHASSI: 8AP359A1DLU090292. Depositário fiel: ADEMAR CAMILO, 052.179.972-49; ADRIANO CORDEIRO MENDES, 012.224.831-73; ANDRÉ ROMUALDO ULHOA TOMBA, 039.948.166-45; BRUNO LEANDRO DA SILVA VICTOR, 004.273.783-46; ERLEM ANTUNES CAMARGO, 399.928.611-34; EVERALDO DA SILVA ARAUJO, 908.131.971-04; FRANCISCO CANINDE DE SOUSA ALVES, 026.071.685/0001-50; HUMBERTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA, 480.871.063-34; JOSÉ CARLOS SOARES COSTA, 352.262.851-91; JOSÉ MARIO RIBEIRO DE FRANÇA LOPES, 010.336.441-29; JOSE RENATO MILANI BENVINDO, 834.708.671-00; RONALDO MARTINS LIMA, 693.083.491-20; VALTER RODRIGUES MARTINS, 646.426.071-53; WILTON FREIRE BRAGA, 659.336.301-44. Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. (...).”. Em suas razões recursais (ID 51016279), o agravante afirma que não foi constituído em mora validamente, uma vez que a notificação foi recebida por terceira pessoa. Afirma, assim, que não foi notificado pessoalmente. Alega, ainda, que não foi citado, não tendo oportunidade para purgar a mora ou impugnar a busca e apreensão do veículo. Discorre sobre o direito à ampla defesa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para cassar a decisão recorrida. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou em face do agravante a ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como o objeto o veículo Fiat Cronos, Placa RED 8H99, ao argumento de que o devedor não adimpliu com as obrigações constantes do contrato firmado (ID 166679312 dos autos originários). A liminar de busca e apreensão foi deferida. O veículo ainda não foi apreendido. O agravante afirma que não foi devidamente constituído em mora, uma vez que a notificação foi recebida por terceira pessoa estranha ao contrato. Compulsando os autos originários, verifico que a notificação ao devedor foi efetivada no endereço do contrato, contudo, foi recebida por terceira pessoa (ID 166679316, autos de origem). Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com efeito, não há necessidade de que a correspondência seja entregue pessoalmente ao devedor. Inclusive, deve-se mencionar que a matéria debatida amolda-se àquela afetada e julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o tema 1132, que assim dispõe: “Tema 1132. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Desse modo, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do contrato sendo, portanto, suficiente para comprovar a mora. Em relação à alegação de que não foi efetivada a citação do devedor, observa-se que na ação de busca e apreensão o prazo de defesa somente se iniciará com a efetivação da liminar. Nesse sentido, é o que se extrai da normativa do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69: Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (negritei). Assim sendo, não há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, após o cumprimento da liminar, será o devedor citado para apresentar defesa, no prazo de 15 dias. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PRÉVIO À CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969, em seu artigo terceiro, parágrafo terceiro, prevê a ocorrência da citação da parte requerida somente com a localização e penhora do bem discutido nos autos. 2. Desnecessária a reiteração de diligências visando a intimação do agravado para Contrarrazões por se tratar de Ação de Busca e Apreensão, na qual para a efetivação da Decisão de antecipação de tutela concedida nestes autos, faz-se necessária a prévia citação da parte. 3. O Decreto-Lei número 911/1969 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1220849, 07137136820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou provada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora